Tribunal: TJDFT
Processo: 0006098-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0006098-59.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ARLETE CRUZ DOS SANTOS, ARUBIRAN ALVES DO NASCIMENTO, ATAIDE ALVES GOMES, AURINHA REZENDE DE LIMA, AUSENI CONCEICAO LIMA, AYD LAURENTINO DA SILVA QUEIROZ, BALTAZAR MARCELINO DOS REIS, BENEDITA DIAS RODRIGUES, BENEDITA DO ROSARIO RATTIS, BERIVAM FERREIRA DE CASTRO, BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM, BERNADETE LUCAS DE BARROS, CANTILDA MARIA FERREIRA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO ALVES, CARLOS LOPES DA COSTA, CARMELITA DIAS DA SILVA, APARECIDA DE FATIMA LIMA RIBEIRO, ASSIS JOSE DE SOUZA COSTA, AURELIA DIAS DE JESUS, AURELINDA PENA DOS REIS, BENEDITA DE FATIMA DA SILVA, BENIRCE ALVES PEIXOTO NISIO, BERNADETE ARAUJO DA SILVA, BONIFACIO JOSE DE MOURA, CACIA MARIA DA SILVA NOVAES, CARLOS ROBERTO VALERIO DOS SANTOS, CARMELIA DE SOUSA, LILIANE OLIVEIRA PEREIRA, RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA, LENIR DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA, CARLENE OLIVEIRA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À il. Secretaria do Conselho Especial. Anote-se a prioridade de Arubiran Alves do Nascimento, bem como providenciem a habilitação dos patronos indicados. No mais, nada a prover, pois já expedidas as requisições de precatórios, cujo pagamento é de competência do Governador do Distrito Federal. Dê-se ciência ao peticionante. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 16:59:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator